Tribunal: STF
Processo: RE 479108
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ATO DO PODER JUDICIÁRIO. AUTOR DA AÇÃO PRESO EM FLAGRANTE. POSTERIOR ANULAÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA DECLARADA PELO STF. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 279/STF. 



    Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem à controvérsia, relativa à ocorrência, ou não, de erro judiciário, faz-se necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (incidência da Súmula 279/STF).



    O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a responsabilidade civil objetiva do Estado não alcança os atos judicias praticados de forma regular, salvo nos casos expressamente declarados em lei. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.